Tribunal: TJDFT
Processo: 0000172-70.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. LESÃO CORPORAL TENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. VIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de ameaça, em situação de violência doméstica.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como a prova testemunhal.
3. Na desistência voluntária, o agente interrompe por sua própria vontade, sem influência externa, os atos de execução, impedindo a consumação da infração penal.
4. Incabível o aumento na segunda fase da dosimetria da pena, em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta. Necessidade de redimensionamento da pena intermediária. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A reincidência e os maus antecedentes do réu autorizam a imposição do regime inicial semiaberto, apesar de a pena corporal ter sido estabelecida abaixo de quatro anos (art. 33, § 2o, do Código Penal).
6. Viável a fixação de dano moral quando atestada a conduta ilícita causadora do dano, bem como o nexo de causalidade existente, decorrente da ação ou omissão capaz de produzir dor ou sentimento de tristeza, devendo o agente arcar com o prejuízo moral causado.
7. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao d. Juízo da Execução, que é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado (Súmula no 26/TJDFT).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.